Tribunal: TJMT
Processo: 1001215-69.2023.8.11.0013
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001215-69.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX HAIDMANN SANTANA - CPF: 034.150.332-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALINE APARECIDA TEREZA - CPF: 016.541.691-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL LEVE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO
. IMPOSSIBILIDADE.
LESÃO COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL
. DOLO GENÉRICO.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que reconheceu a prática dos crimes de lesão corporal leve e ameaça, ambos no contexto de violência doméstica e familiar, com fundamento nos
arts
. 129, § 13, e 147,
caput
, do CP, c/c art. 69 do CP e a L. no 11.340/2006, tendo como objeto exclusivo o pedido de desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se
no presente caso
é possível a desclassificação do crime de
lesão corporal
, devidamente comprovad
a
por laudo pericial,
para a contravenção de vias de fato
, cuja tipicidade exige ausência de lesões corporais.

III.
Razões de decidir

3. Laudo de exame de corpo de delito atesta lesão
escoriativa
no 5o dedo da mão direita da vítima, evidenciando ofensa à integridade física e preenchendo o resultado naturalístico exigido pelo tipo penal.

4. A jurisprudência consolidada desta Corte repele a desclassificação para vias de fato
quando houver lesão corporal mínima
, reconhecendo a tipicidade penal da conduta.

5. O dolo requerido para a configuração do crime de lesão corporal é genérico, prescindindo de especial intenção lesiva, sendo suficiente o
animus
de agredir fisicamente.

6. A conduta deliberada do réu, ao realizar disparo com espingarda de pressão e envolver-se em luta corporal com puxões de cabelo e queda da vítima, afasta qualquer alegação de ausência de dolo ou de incidente acidental.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É incabível a desclassificação do crime de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato quando comprovada, por meio de laudo pericial, a existência de ofensa à integridade física da vítima."

"2. O dolo no crime de lesão corporal é genérico, sendo suficiente a vontade de agredir, ainda que o agente não antecipe ou deseje a extensão do dano corporal causado."

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 129, § 13, 147 e 69; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21; L. no 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApCrim
1000053-51.2023.8.11.0106, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 30.07.2024; TJMT,
ApCrim
1000773-64.2022.8.11.0102, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 18.06.2025; TJMT,
ApCrim
1000356-68.2023.8.11.0008, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 03.07.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta
por

ALEX HAIDMANN SANTANA
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
,
que o condenou
à pena de 1 (um
) ano de reclusão
e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção,
pela prática dos crimes de
Lesão Corporal
(art. 129, § 13 do Código Penal) e
Ameaça
(art. 147,
caput
, do Código Penal

c/c
art. 69 do CP
),
ambos
com as implicações da Lei no 11.340/06
, consignando ainda que no mesmo édito condenatório o apelante
restou condenado ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais
)
a título de reparação mínima
à vítima

(
ID.
291811899
)
.

Em suas razões recursais (ID. 291811902), a Defesa do apelante postulou, em síntese, unicamente a desclassificação do delito de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13
o
, do Código Penal) para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41).

Em Contrarrazões (ID. 291811904), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo
desprovimento
do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória, sob o fundamento de que a materialidade e a autoria delitiva foram robustamente comprovadas nos autos.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se igualmente pelo
desprovimento
do recurso, sintetizando que a condenação é devida ante a "
Existência de lesões corporais comprovadas por laudo pericial
" e que a "
A
presença de lesão corporal impede a desclassificação para vias de fato, que pressupõe conduta sem vestígios
".

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
da apelação interposta.

Como visto, não há insurgência em relação à materialidade e à autoria
,
posto que o apelo se restringiu a postular unicamente a desclassificação do delito de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, do Código Penal) para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41).

Da leitura dos autos, extrai-se que o apelante
ALEX HAIDMANN SANTANA
foi denunciado pela prática de
violação
aos artigos 129, § 13, e 147,
caput
, ambos do Código Penal, c/c artigo 69, todos com as implicações da Lei Federal no 11.340/2006, tendo em vista o seguinte contexto delituoso narrado na exordial acusatória (ID. 113718817):

“
Fato 01
–
Lesão Corporal Qualificada:
Consta do incluso inquérito policial que no dia 02/08/2022, por volta das 09h30min, na residência particular localizada na Rua A, no 66, Bairro Residencial
Tuiuiu
, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado
ALEX HAIDMANN SANTANA
, com consciência e vontade, por razões da condição do sexo feminino, ofendeu a integridade física de sua convivente Aline Aparecida Tereza, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme Boletim de Ocorrência (ID
.
111976215), Termos de Declarações (fls.13/14 do ID
.
111976216), Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID
.
111976217) e demais documentos coligados nos autos
Fato 02 – Ameaça;
Infere-se também do presente caderno investigativo que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, o indiciado
ALEX HAIDMANN SANTANA
, com consciência e vontade, ameaçou sua convivente Aline Aparecida Tereza, por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave,
conforme Boletim de Ocorrência (ID. 111976215), Termos de Declarações (fls. 13/14 do ID 111976216), Termo de Representação Criminal (fl. 09 do ID 111976216) e demais documentos coligados nos autos. Dinâmica dos Fatos: Sobressai dos autos que o denunciado
ALEX HAIDMANN SANTANA
e a vítima Aline Aparecida Tereza convivem maritalmente há 08 (oito) anos. Consoante o apurado, um dia antes dos fatos, no período noturno, o casal teve uma discussão, razão pela qual Aline disse que queria se separar do denunciado. Na ocasião, ALEX ofendeu a honra da vítima, chamando-a de “puta, vagabunda, sem vergonha, etc.” e, na sequência, saiu da residência. No dia seguinte, a vítima foi surpreendida pela presença do denunciado logo ao acordar. Assim, quando Aline o questionou como ficaria a situação dos dois, ALEX se alterou, xingou a vítima e os filhos e a ameaçou, dizendo que “daria um tiro em sua cara”. Na sequência, a vítima se retirou e foi para o quintal da casa, ocasião em que o denunciado, munido de uma espingarda de pressão, efetuou um disparo em sua direção, mas por sorte Aline não foi atingida. Ato contínuo, antes que ele pudesse efetuar outro disparo, Aline correu e segurou a arma, entrando em luta corporal com ALEX. Nesse momento, ALEX agrediu Aline, jogando-a no chão e puxando seus cabelos. Em razão da queda, a vítima sofreu leves escoriações nos dedos das mãos, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 111976217). Diante dos fatos, a vítima acionou a Polícia Militar, porém, o denunciado fugiu do local, deixando a espingarda de pressão para trás.
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ALEX HAIDMANN SANTANA como incurso nas sanções do artigo 129, §13, e artigo 147, ambos do Código Penal, com as implicações da lei no 11.340/06, em concurso material (artigo 69, do CP),
requerendo a observância do procedimento comum, com o devido recebimento da denúncia, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, designando-se audiência de instrução e julgamento, ouvindo as testemunhas arroladas abaixo para, ao final, julgá-la procedente e condená-lo nas sanções dos dispositivos em comento”
(ID. 291811867).

Concluída a instrução criminal, sobreveio sentença condenatória que
reconheceu
a prática dos crimes de
lesão corporal qualificada
e
ameaça
, em concurso material, nos moldes da Lei Maria da Penha, com imposição de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00
(mil reais)
(ID
.
291811899).

Submetido o feito a esta instância, entendo que o recurso
não merece prosperar
.

A
materialidade
delitiva encontra-se robustamente demonstrada, com destaque para o
Laudo de Exame de Corpo de Delito
(ID
.
291811855), que descreve de forma clara e técnica a ocorrência de lesões corporais
de maneira leve
no 5o dedo da mão direita da vítima, especificamente na região da unha e da segunda falange.

O documento afirma,
com segurança científica
, que tais lesões guardam
nexo causal
e
temporal com os fatos narrados
e conclui, de forma afirmativa, quanto à existência de ofensa à integridade corporal da
periciada
.

A
autoria
, por sua vez, exsurge de maneira límpida e convergente do conjunto probatório coligido, em especial dos depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima
ALINE APARECIDA TEREZA
, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo
, na qual confirma as agressões
.
Observe:

[...]
Vítima:
a gente discutiu e ele me agrediu fisicamente, sim, e ele, como é que se diz?

MP:
Ele agrediu a senhora como? Ele deu soco, deu um chute, como que foi?

vítima:
Ele me jogou no chão, ele me jogou no chão, aí machucou o meu dedo e ele deu um tiro também, só que o tiro não pegou, aí foi onde meu filho acionou a polícia militar.

MP:
Esse tiro que ele deu, essa arma ele já tinha?

Vítima:
Sim, a arma pegou, a arma se encontra com a polícia, ela ficou lá no SISC.

MP:
E esse tiro que ele deu, a senhora estava na
onde
? A senhora se recorda, tipo na cozinha, no quarto, na varanda?

vítima:
Eu estava saindo
pra
fora.

MP:
Certo, e foi na hora que a senhora estava no chão ou foi antes ou depois?

Vítima:
Foi na hora que eu saí
pra
fora, que eu estava saindo
pra
fora, eu não estava nem esperando, eu estava saindo, a gente começou a discutir, ele saiu
pra
fora e eu saí também, foi na hora que ele fez isso.

MP:

Deixa eu
só entender, porque a senhora disse que ele derrubou a senhora no chão, machucou a senhora, né? Isso foi antes do tiro?

Vítima:
Foi depois, porque eu tentei tomar a espingarda dele, aí foi na hora que ele me jogou no chão.

MP:
Ah,
tá
, entendi, então teve o tiro, a senhora tentou tirar a arma dele, aí ele jogou a senhora no chão e ele machucou a senhora?

Vítima:
Isso.

MP:
A senhora ficou machucada
aonde
?

Vítima:
No dedo, no dedinho mindinho.

MP:
A senhora disse que o filho da senhora estava em casa, né?

Vítima:
Estava, foi ele que chamou a polícia, que eu pedi
pra
ele chamar a polícia, porque senão poderia ter acontecido algo mais grave.

MP:
O Alex ameaçou dar um tiro na senhora, ele falou algo com respeito de dar um tiro na senhora, ou ele somente deu o tiro, ele não avisou, não ameaçou?

Vítima:
Não, ele falou, sim, que ia dar, mas eu não levei em conta, eu saí
pra
fora. MP: Tinha mais alguém em casa, além do seu filho?

Vítima:
Só minhas duas filhas, que na época uma tinha 3 anos e a outra tinha 10 meses, São filhas dele também.

MP:
Certo, hoje em dia ele continua ameaçando, perseguindo a senhora de alguma forma?

Vítima:
Não, hoje em dia a gente temos uma boa relação. [...]

Tais declarações encontram respaldo no relato de seu filho menor e nos testemunhos dos policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência, os quais, em juízo, confirmaram de forma inequívoca a dinâmica dos fatos e a responsabilidade penal do acusado, conforme mídia juntada aos autos (ID. 291811893).

I.
Da Impossibilidade de Desclassificação da Lesão Corporal para Vias de Fato

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.

A distinção entre ambas as figuras típicas reside na
existência ou não de resultado lesivo
.

Enquanto a
contravenção penal de vias de fato descreve conduta agressiva sem produção de lesões corporais
(isto é, sem vestígios materiais do dano físico),
o crime de lesão corporal exige, ainda que minimamente, um dano à integridade física ou à saúde da vítima
, conforme interpretação literal e finalística do tipo penal.

No caso em exame,
não subsiste espaço para a desclassificação pretendida
,

uma vez que restou inequivocamente demonstrado nos autos, sobretudo por meio de
prova pericial idônea
e
conclusiva
, que a vítima sofreu lesões corporais de natureza leve,
s
uficientes para configurar o resultado naturalístico exigido para a tipificação do delito de lesão corporal
.

A tese defensiva de que se trataria de mero "
arranhão
" carece de respaldo jurídico, uma vez que a jurisprudência majoritária inclusive desta Corte

reconhece que qualquer lesão minimamente comprovada afasta a configuração de vias de fato.

Nesse sentido:

Comprovada ofensa à integridade física da vítima, incabível a desclassificação da lesão corporal para a contravenção penal prevista no art. 21 da LCP.

(N.U 1000053-51.2023.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 06/08/2024) (negritei)

D
estaca ainda o seguinte entendimento desta casa:

“
A presença de lesão corporal impede a desclassificação para vias de fato, que pressupõe conduta sem vestígios
. (N.U 1000773-64.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO
GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025).”

A alegação defensiva de ausência de dolo específico em lesionar, amparada em possível “
impulsividade
” da conduta ou um "
incidente acidental
" também não se sustenta.

O dolo no crime de lesão corporal é genérico, bastando que o agente atue com vontade de agredir, assumindo o risco de causar dano físico.

A dinâmica dos fatos, de que o apelante teria “atirado” com sua arma de pre
ss
ão em direção a
vítima
, somada às
demais
declarações e ao exame pericial, evidencia que o apelante agiu de forma deliberada e consciente, afastando qualquer possibilidade de
acidente
,
incidente
ou
mera desproporcionalidade reacional
.

Portando não há dúvidas de que a agressão se deu com emprego de força física deliberada, culminando na lesão descrita.

Mais uma vez, a jurisprudência desta Corte reforça tal entendimento:

“Não há como desclassificar o delito do art. 129, §13o do CP para a Contravenção Penal de Vias de Fato, pois as agressões perpetradas pelo réu contra a vítima foram comprovadas, não somente pelas declarações dela, mas pelo Laudo de Exame Corporal, que comprovou indubitavelmente as lesões por ela sofridas.
(N.U 1000356-68.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024) (negritei)”

A jurisprudência pacífica não exige a intenção de causar o exato dano ocorrido, mas sim o
animus
agrediendi
.

Por fim, o fato de a vítima ter, em algum momento, contribuído para o embate verbal ou tentado impedir a saída do agressor,
não exime a responsabilidade penal pelas agressões físicas subsequentes, mormente diante do contexto de violência doméstica
, cuja gravidade é tratada de modo especial pela Lei no 11.340/06.

Não havendo, portanto, qualquer razão jurídica que justifique a pretendida desclassificação, impõe-se a manutenção da condenação nos moldes fixados pelo Juízo de origem.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHE
ÇO
do Recurso de Apelação interposto
por
ALEX HAIDMANN SANTANA

e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo-se íntegra a sentença proferida pelo Juízo de origem, em todos os seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025